Tribunal: STF
Processo: RE 940474
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.4.2016. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA REAVALIAÇÃO DO TESTE DE PERSONALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.